Tribunal: TJDFT
Processo: 0740999-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO FALIMENTAR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA PARA ATOS CONSTRITIVOS. JUÍZO CÍVEL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Conforme o art. 49 da Lei n. 11.101/2005 estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos já existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

2. Somente os créditos já constituídos à época da homologação do plano de recuperação judicial e concessão da recuperação é que se sujeitam ao Juízo universal. Os créditos constituídos após a homologação do plano e a concessão da recuperação (extraconcursais) devem ser livremente executados, estando imunes aos efeitos da recuperação.

3. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido.